Tribunal: TJES
Processo: 0013946-43.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013946-43.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON GONCALVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE PARCELAS VINCENDAS. DISTINÇÃO ENTRE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que reconheceu a purgação da mora mediante depósito da integralidade da dívida, e determinou a restituição do bem ao devedor e concedeu abatimento referente a parcela paga no curso do processo. O apelante sustenta a ocorrência de quitação antecipada e requer a aplicação do art. 52, § 2º, do CDC para obtenção de desconto proporcional dos juros e devolução de valores supostamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a quitação integral da dívida, efetuada após o vencimento antecipado das obrigações contratuais por inadimplemento, caracteriza liquidação antecipada a ensejar a redução proporcional dos juros e encargos prevista no art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada distingue o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento da liquidação antecipada voluntária, sendo esta última a única que autoriza o abatimento proporcional de juros, nos termos do art. 52, § 2º, do CDC.

4. O vencimento antecipado das obrigações, decorrente da mora do devedor, configura hipótese de sanção contratual que não permite a fruição dos benefícios da liquidação antecipada, pois não decorre de iniciativa espontânea e regular do consumidor.

5. O depósito integral realizado pelo apelante teve como objetivo a purgação da mora para restituição do bem, não podendo ser equiparado a quitação antecipada que justificaria o desconto de encargos sobre parcelas vincendas.

6. Admitir o abatimento de juros nessa hipótese representaria benefício indevido ao devedor inadimplente e contrariaria os princípios da boa-fé contratual e da responsabilidade pelo inadimplemento.

7. Não se verifica conduta desleal ou má-fé processual na interposição do recurso, razão pela qual é indevida a condenação em litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. O vencimento antecipado da dívida, motivado pelo inadimplemento do devedor em contrato de alienação fiduciária, não se confunde com a liquidação antecipada voluntária prevista no art. 52, § 2º, do CDC.

2. A purgação da mora mediante depósito integral da dívida, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não enseja o desconto proporcional de juros e encargos contratuais.

3. A busca por direito alegado não configura, por si só, litigância de má-fé, ausente prova de dolo processual.

*Dispositivos relevantes citados*: CDC, art. 52, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no REsp 1.707.292/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.09.2018; TJ-MS, Apelação Cível 0833794-63.2023.8.12.0001, rel. Des. João Maria Lós, j. 27.05.2025; TJ-RN, Apelação Cível 0800849-64.2023.8.20.5121, rel. Des. Martha Danyelle Santanna Costa Barbosa, j. 10.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1007834-91.2024.8.11.0041, rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 21.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000623-37.2022.8.08.0057

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: REGINA APARECIDA SALOMAO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de AILTON GONÇALVES, motivada pelo inadimplemento de parcelas do contrato de financiamento.

A medida liminar de busca e apreensão do bem foi concedida e efetivada. O requerido, por sua vez, apresentou contestação e efetuou o depósito da quantia integral elencada na inicial como saldo devedor, buscando o reconhecimento da purgação da mora e a restituição do veículo.

A sentença (id. 39594646) reconheceu a quitação integral da dívida, determinou a restituição do bem e consolidou a posse do veículo em nome do demandado, deferindo o abatimento de R$ 704,64 (setecentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente a uma parcela paga no curso do feito, em favor do requerido.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (id. 13884795), aduzindo, em síntese, que a sentença deveria ser reformada para determinar a realização de novos cálculos com o desconto das parcelas vincendas, por ter ocorrido quitação antecipada, nos termos do artigo 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e que a diferença paga a maior deveria ser restituída.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a controvérsia central reside na interpretação e aplicação do art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) no contexto de um contrato de alienação fiduciária em que o inadimplemento do devedor levou ao vencimento antecipado da dívida e, subsequentemente, à sua quitação integral para fins de restituição do bem.

O apelante defende que a quitação integral da dívida, ainda que decorrente de uma ação de busca e apreensão, configura uma forma de liquidação antecipada, apta a ensejar a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Lado outro, o apelado sustenta que o vencimento antecipado da dívida, resultado da mora do devedor, não se confunde com a liquidação antecipada voluntária, e, portanto, não há que se falar em abatimento de juros.

Na espécie, conforme amplamente demonstrado nos autos e reconhecido pela sentença, o depósito efetuado pelo apelante correspondeu ao valor integral da dívida apresentada pelo credor fiduciário na inicial.

Todavia, a jurisprudência pátria tem consolidado entendimento no sentido de distinguir a liquidação antecipada voluntária, prevista no artigo 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, do vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento contratual.

Isso ocorre pois, o vencimento antecipado da obrigação, facultado ao credor fiduciário nas hipóteses de mora ou inadimplemento, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/1969, não enseja o direito ao abatimento proporcional dos juros, benefício esse restrito às hipóteses de liquidação antecipada voluntária.

A
ratio decidendi
de tal entendimento reside na premissa de que a norma consumerista visa beneficiar o consumidor que,
por sua iniciativa e pontualidade
, opta por quitar o débito antes do prazo,
e não o devedor que incorre em mora
, forçando o credor a considerar a totalidade da dívida como vencida.

Com efeito, se o credor fiduciário considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais em razão da mora do devedor, não há que se falar em amortização de juros ou outros encargos sobre as parcelas vincendas, pois estas se tornaram vencidas pela própria conduta do devedor.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VENDA DO VEÍCULO. DESCONTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS PROPORCIONAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, consignou que, ao contrário do que alega o recorrente, não se trata de liquidação antecipada de débito, mas sim, de vencimento antecipado da dívida em virtude de inadimplemento.
Para se entender no sentido que pretende o recorrente, de que houve a liquidação antecipada e não o vencimento antecipado da dívida, como afirmou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos e a análise de cláusulas contratuais, o que se revela defeso em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. O posicionamento da Corte estadual deu-se em consonância com o desta Corte, no sentido de que nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004 a integralidade da dívida, na ação de busca e apreensão,
deve ser entendida como sendo as parcelas vencidas, vincendas e encargos
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp n. 1.707.292/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, DJe de 28/9/2018)

Admitir o desconto nestes casos implicaria em permitir que o devedor inadimplente mantivesse a disponibilidade do crédito de forma gratuita, o que não se coaduna com os princípios que regem as relações contratuais e a responsabilidade pelo inadimplemento.

Portanto, a alegação do apelante de que o depósito da integralidade da dívida, para fins de restituição do veículo, configura liquidação antecipada a justificar o desconto dos juros remuneratórios não se sustenta diante da distinção entre as duas situações jurídicas.

Portanto, no caso dos autos, a quitação integral do débito ocorreu em um cenário de vencimento antecipado da dívida motivado pelo inadimplemento do apelante na ação de busca e apreensão.

Essa situação, inequivocamente, diferencia-se da liquidação antecipada voluntária, em que o consumidor, por sua própria iniciativa, decide antecipar o pagamento de parcelas regulares para se beneficiar da redução proporcional de juros.

Consequentemente, a pretensão recursal do apelante não encontra respaldo legal nem jurisprudencial, sendo inaplicável o art. 52, § 2º, do CDC à hipótese de vencimento antecipado do contrato por inadimplemento.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – DESCONTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS PROPORCIONAL - NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu os termos da purgação da mora prevista no Dec .-Lei nº 911/69, julgamento ainda sob a vigêcia do CPC/73: 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10 .931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2.
O vencimento antecipado de dívida em razão do inadimplemento, situação de sanção pelo descumprimento contratual da parte contratante, não se confunde com a hipótese de liquidação antecipada de débito prevista no art. 52, § 2º /CDC, motivo pelo qual descabe o abatimento proporcional dos juros e demais encargos .

3 - Recurso desprovido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08337946320238120001 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 27/05/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA PARTE AUTORA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI FEDERAL Nº 10.931/2004.

P
urgação da mora.
P
retensão recursal de obter o abatimento dos juros remuneratórios nas parcelas vincendas, no caso de vencimento antecipado da dívida.
I
mpossibilidade.
V
encimento antecipado que não se confunde com o pagamento espontâneo

(
CDC
, art. 52, § 2º).

R
ecurso conhecido e desprovido.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08008496420238205121, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – I
NTEGRALIDADE DA DÍVIDA – ART. 3º, § 2º, DO DECRETO LEI Nº 911/69 – DESCONTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS ANTE A QUITAÇÃO ANTECIPADA
– NÃO APLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A purgação da mora consiste em pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, incluindo, portanto, os encargos contratuais, nos termos do art . 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69, assim,
não há falar em redução do valor, ante a quitação antecipada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10078349120248110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

Por derradeiro, não se vislumbra conduta desleal ou prova da má-fé processual do apelante a justificar a condenação em litigância de má-fé, conforme alegado pelo apelado nas contrarrazões, destacando-se que a busca pelo que a parte entende como seu direito não configura, por si só, conduta processual reprovável.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. sentença guerreada em todos os seus termos.

Deixo de proceder à majoração da verba honorária sucumbencial, uma vez que esta já foi fixada na r. sentença no patamar máximo legalmente permitido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanhar o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões